Tribunal: TJSP
Processo: 1004774-72.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DO AUTOR - Capitalização de juros – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DO AUTOR - Capitalização de juros – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
Tarifa de cadastro - Legalidade – Inteligência da Resolução CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 – Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ – Cobrança mantida;
IOF – Possibilidade de pagamento como acessório do mútuo principal – Incidência dos mesmos encargos contratuais - Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS – Ausência de ilegalidade – Exigência mantida;
Reembolso de serviço de registro de contrato – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida;
APELO DO BANCO RÉU - Tarifa de avaliação de bens – Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Afastamento mantido;
Seguro de proteção financeira - Ausência dos termos da suposta contratação e comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa - Informações sucintas, no pacto de financiamento, que não fazem prova da efetiva negociação do seguro, tampouco da natureza do mesmo – Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP – Exigência corretamente reputada como abusiva – Apelo não provido;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785066
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004774-72.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado ELTON DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 2/16
Voto no 22508
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante/Apelado: Elton dos Santos
Apelado/Apelante: Banco Itaucard S/A
Juiz de Direito: Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência –
Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DO AUTOR - Capitalização de juros Legalidade
Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais
prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao
duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos
patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no
1.963-17/2000
(reeditada
como
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da
Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos
contratos bancários;
Tarifa de cadastro - Legalidade Inteligência da Resolução CMN
no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 Possibilidade de
cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no
1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ Cobrança
mantida;
IOF
Possibilidade de pagamento como acessório do mútuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 3/16
principal
Incidência dos mesmos encargos contratuais -
Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso
especial repetitivo no 1.251.331/RS Ausência de ilegalidade
Exigência mantida;
Reembolso de serviço de registro de contrato
Serviço
expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente
comprovada Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP Exigência mantida;
APELO DO BANCO RÉU - Tarifa de avaliação de bens Tarifa
que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de
sua efetiva realização Quebra do dever de informação (princípio
da transparência) Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP Afastamento mantido;
Seguro de proteção financeira - Ausência dos termos da suposta
contratação e comprovação da possibilidade de pactuar com
instituição diversa - Informações sucintas, no pacto de
financiamento, que não fazem prova da efetiva negociação do
seguro, tampouco da natureza do mesmo Hipótese de venda
casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema
objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP Exigência
corretamente reputada como abusiva Apelo não provido;
SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Elton
dos Santos e Banco Itaucard S/A, em face da r. sentença de fls. 179/182,
proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Poá/SP, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 4/16
parcialmente procedente, a ação revisional de contrato bancário
(financiamento de veículo).
Apela o autor alegando, em síntese, a ilegalidade da
capitalização de juros e a violação da Súmula 121 do STF. Aduz, também, a
ilegalidade das exigências da tarifa de cadastro, do IOF, do reembolso do
serviço de registro de contrato e da “parcela premiável” (fls. 187/194).
Já o banco réu, por sua vez, recorre sustentando, em
resumo, que não recai qualquer ilegalidade sobre as cobranças efetuadas, as
quais se encontram em consonância com a legislação bancária vigente e
jurisprudência pacificada. Aponta que a cobrança da tarifa de avaliação de
bens, que encontra respaldo na Resolução CMN 3.919/10, remunera os
serviços de avaliação do bem dado em garantia, bem como de pesquisa da
regularidade documental do veículo. Defende que a contratação do seguro é
lícita, porquanto facultativa. Aduz que a fixação de honorários advocatícios
no patamar de R$ 500,00 em favor do patrono do autor não se encontra em
consonância com o disposto no § 2o, do artigo 85 do CPC (fls.195/201).
Contrarrazões do banco réu às fls. 209/214 e do autor às
fls. 215/221.
É o relatório.
Por proêmio, insta salientar que a tese atinente à
abusividade de cobrança da “parcela premiável”, lançada no bojo das razões
recursais do autor, não pode ser conhecida, haja vista que não deduzida na
exordial, tampouco, objeto de apreciação pelo d. Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 5/16
Como cediço, é defeso à parte inovar em sede de
apelação, vez que a introdução de matéria estranha ao processo resulta em
supressão de instância, em afronta ao disposto no artigo 1.014, do Código de
Processo Civil.
Nessa vertente, a jurisprudência desta C. Câmara:
Apelação Contrato de prestação de serviços Embargos
à execução
Sentença de rejeição dos embargos

Inovação recursal Alegação de nulidade a nulidade dos
contratos, em razão de terem sido firmados por pessoa que
não possuía poderes para representar a empresa Recurso
não merecendo ser conhecido nessa passagem, por inovar
no plano dos fatos (CPC, art. 1.014), alterando a causa de
pedir (art. 329)
Na parte conhecida, mostra-se
irrelevante a circunstância de o título não identificar as
testemunhas que subscreveram aquele instrumento, por
não haver alegação de falsidade dos documentos ou das
declarações neles inseridas Precedentes Indubitável,
por outra parte, a obrigação de pagamento da
contraprestação contratual, uma vez demonstrada a
completa prestação dos serviços a cargo da contratada
De todo despropositada a pretensão subsidiária, no sentido
de que a devedora seja apenas responsabilizada pelo
pagamento da multa contratual compensatória Sentença
confirmada. Dispositivo: Conheceram em parte da
apelação e, na parte conhecida, negaram provimento ao
recurso. (TJSP; Apelação 1006199-19.2017.8.26.0004; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 6/16
(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Sentença de extinção
reformada Matéria suscitada em apelação já analisada e
deferida Trânsito em julgado do v. acórdão Apelação
Inovação recursal e ausência de interesse recursal

Recurso não conhecido Reconhecimento de tumulto nos
autos a partir de três sentenças proferidas pelo mesmo
Magistrado,
em
contrariedade
ao
já
decidido
definitivamente por esta Instância
Chamamento dos
autos à ordem, com determinação. Dispositivo: não
conheceram o recurso recurso, com determinação. (TJSP;
Apelação
1005962-46.2015.8.26.0071;
Relator
(a):
Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de
Registro: 08/02/2018)
Destarte, resta evidenciada a existência de vício formal, a
obstar o conhecimento das questões apontadas alhures.
Do mesmo modo, observo que nos termos do artigo 434
do Código de Processo Civil, compete à parte instruir a defesa com os
documentos destinados a provar suas alegações, o que em regra afasta a
análise do conteúdo referente a documentos intempestivamente juntados, em
obediência ao devido processo legal.
À luz dos autos, a “proposta de adesão” ao seguro de
proteção financeira (fl.200), reproduzida nas razões recursais do banco réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 7/16
era preexistente quando da apresentação da peça defensiva (em 04.03.2020 -
fls.60.162), não se enquadrando no conceito de documento novo, de sorte a
permitir a sua juntada a qualquer momento processual, consoante
estabelecido pelo artigo 435 do Código de Processo Civil.
Assim, ainda que não se olvide que a regra atinente à
oportunidade de apresentação da prova comporta exceções, o documento
coligido aos autos, em sede recursal, repise-se, não se enquadra nas hipóteses
do artigo 436, do Código de Processo Civil.
No mais, conheço dos recursos, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhes provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 30/31,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 1o.02.2018, típica relação de consumo, nos termos da Súmula
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
No que concerne à aventada ilegalidade da capitalização
de juros, não restou comprovada nos autos tal circunstância.
In casu, a capitalização diária foi expressamente pactuada
(cláusula “M” - fl.30). Somado a isso, a estipulação de taxa de juros anual,
superior ao duodécuplo da mensal, como cediço, autoriza a exigência da taxa
efetiva anual contratada, tal como na hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 8/16
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Demais disso, referido julgado deu origem à edição da
Súmula 539 do C. STJ, verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 9/16
no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”, circunstância que
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 10/16
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018).
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários, cumpre
ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que, nos contratos
celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de exigir o pagamento de
tarifas e serviços, desde que previstas contratualmente e autorizadas pelo
BACEN (Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e
Resolução CMN no 3.919/2010), o que não afasta a análise, em cada caso, da
legalidade da cobrança.
A tarifa de cadastro (R$ 498,00 em 18.10.2013), foi
expressamente firmada no pacto, havendo autorização para sua cobrança na
Resolução CMN no 3.518/2007 e na Circular Bacen no 3.371/2007, matéria
expressamente dirimida em recurso especial repetitivo:
“2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 11/16
instituição financeira. (REsp no 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28.08.2013, DJe
24.10.2013).
Demais disso, tal entendimento deu origem à edição da
Súmula 566, editada em 24.02.2016, verbis:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.
Destarte, de todo conveniente, acolher a tese quanto à
pertinência da cobrança.
Quanto à cobrança e financiamento do IOF, também não
se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade, tratando-se de matéria que
foi objeto do citado recurso especial repetitivo, na seguinte tese:
“ - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Já em relação às abusividades da exigência a título de
tarifa de avaliação de bens, reembolso de serviço de registro de contrato e
seguro de proteção financeira, a questão hoje se encontra pacificada conforme
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos (REsp no 1.578.553/SP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 12/16
REsp no 1.639.320/SP), que assim dispuseram:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 13/16
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 14/16
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp. 1639320/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018).
In casu, o reembolso do serviço de registro de contrato
deve ser reputado como exigência lícita.
Oportuno observar que, o próprio autor juntou aos autos
o CRLV do veículo (fl.32), em que registrado o gravame decorrente do
contrato em testilha, prova suficiente da prestação do serviço de registro de
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 15/16
Quanto à tarifa de avaliação de bem, esta foi
corretamente reputada como abusiva, porquanto ausente prova de efetiva
prestação do serviço correlato, ônus que incumbia, com exclusividade, à
instituição financeira ré.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 04.03.2020 (fls.60/162), decorridos mais de seis anos e quatro
meses da celebração do contrato, a instituição financeira ré não exibiu
eventual prova com vistas a justificar tais cobranças junto ao consumidor,
circunstância que culmina quebra do dever de informação (princípio da
transparência).
Com relação ao seguro de proteção financeira, é nítido o
ajuste de caráter nitidamente genérico, lançado no bojo do contrato em guisa
de comento haja vista a falta de qualquer elemento que comprove, a efetiva
contratação ou a natureza do serviço. Somado a isso, a ausência de
comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa, deixa clara
sua ilegalidade e por conseguinte, a inexigibilidade do valor a tal título, tal
como decidido.
Na mesma linha, considerado o baixo valor dado à
demanda, não há óbice ao arbitramento dos honorários advocatícios
sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o, do artigo 85 do CPC.
Tem-se, assim, que a r. sentença encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, de modo que não comporta
revisão.
Por derradeiro, considerando as disposições do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004774-72.2016.8.26.0462 Poá Voto no 22508
Fls. 16/16
Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85,
majoro os honorários sucumbenciais recursais devidos aos patronos de ambas
as partes, anteriormente fixados, por equidade, em R$ 500,00, para R$
1.000,00 (cada um).
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento aos
apelos, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora